Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. ATRASO NO INÍCIO DAS AULAS. MATÉRIAS NÃO RELACIONADAS AO CURSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a pagar à autora o valor de R$1.399,00 (um mil, trezentos e noventa e nove reais).

3. A ré/recorrente alega que não ocorreu falha da prestação de serviços e que a rescisão contratual foi solicitada depois de a autora ter frequentado 25 (vinte e cinco) aulas. Pugnou pela aplicação da cláusula 6a do contrato de prestação de serviços, que prevê que a devolução da quantia paga somente é possível até o 6o encontro ou, quando não, a restituição proporcional do valor pago.

4. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. Não havendo impugnação específica da ré/recorrente, presumem-se verdadeiras as alegações de fato constantes na petição inicial (art. 341, parágrafo único, do CPC). No caso, a autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, referente ao curso preparatório para concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mediante o pagamento de R$1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais), em 6 parcelas de R$233,17 (duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos). E embora previsto o início do curso em 22/06/2022, as aulas somente foram iniciadas em 21/04/2023, com matérias que não se relacionavam ao curso contratado.

7. Nesse contexto, o atraso de 10 meses para início das aulas e a oferta de matérias não relacionadas à preparação para o concurso, atestam os vícios de qualidade dos serviços, assegurando a aplicação do artigo 20, II, do CDC, para a restituição integral da quantia paga.

8. Outrossim, a ré/recorrente não logrou êxito em comprovar que a autora frequentou 25 aulas do curso (art. 373, II, do CPC), de forma que é descabida a aplicação da cláusula 6a do contrato de prestação de serviços, assim como deve ser afastada a restituição proporcional do valor pago. Sentença irretocável.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).

10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade.